Tribunal: TJPA
Processo: 0800970-68.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800970-68.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ALBINO DE SOUSA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
0800970-68.2021.8.14.0000

EMBARGANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO:
ACÓRDÃO DE ID 7346466

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face do Acórdão de ID
7346466
que negou provimento ao agravo interno interposto.

A decisão recorrida foi ementada da seguinte forma:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – UNIMED BELÉM E UNIMED NORTE NORDESTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A UNIMED BELÉM faz parte de um conglomerado de vrias empresas que exploram a mesma marca, aparentando ao consumidor haver uma nica empresa, motivo pelo qual poder ser acionada solidariamente.

Recurso conhecido e improvido.”

Em suas razões recursais, o embargante alega omissão quanto aos fundamentos que negaram o reconhecimento da ilegitimidade da UNIMED BELÉM.

Requer prequestionamento da matéria e o acolhimento dos embargos.

Não foram apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID 8012874).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Dispõe o art. 1.022, do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Do exame da controvérsia, tenho que
as razões apresentadas pela embargante não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice.

Nota-se que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Analisando os termos dos embargos, se observa que a insurgência recursal se restringe a rediscutir a questão acerca da legitimidade passiva da UNIMED BELÉM.

Entretanto, a decisão embargada enfrentou suficientemente a questão, vejamos os seguintes trechos:

“(...) Com efeito, prevê a Súmula 469 do STJ que a relação jurídica entre a seguradora e o segurado de plano de saúde é consumerista, razão pela qual a cláusula contratual que limita a cobertura de procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS coloca o consumidor em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º, 51 do CDC.

Este E. Tribunal possui entendimento firmado através de diversas demandas idênticas ao presente caso, no sentido que a UNIMED BELÉM faz parte de um conglomerado de várias empresas que exploram a mesma marca, ainda que com personalidade jurídica distinta, aparentando ao consumidor haver uma única empresa, motivo pelo qual qualquer uma delas poderá ser acionada solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas.

Senão vejamos a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. UNIMED BELÉM E UNIMED RIO DIREITO À SAÚDE, NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PARA QUE AS REQUERIDAS PRESTEM OS SERVIÇOS CONTRATADOS, COM FULCRO NO ART. 300 DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A UNIMED BELÉM faz parte de um sistema e o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, aparentando ao consumidor haver uma única empresa, traz a possibilidade de qualquer uma delas ser acionada, pois são integrantes do Sistema Cooperativo Unimed, que constitui uma rede de assistência médica que atua em todo o território nacional, de forma conjunta e cooperada.

2. Havendo a prova inequívoca das alegações do autor/agravado diante dos documentos carreados aos autos, assim como o fundando receio de dano irreparável ou de difícil reparação, deve ser mantida a tutela antecipada, eis que o desenrolar do processo pode tornar ineficaz a sentença de mérito. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.00442434-08, 185.407, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-07).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TEORIA DA APARÊNCIA. PRESTADORAS DE SERVIÇOS QUE EXPLORAM A MESMA MARCA AINDA QUE COM PERSONALIDADES JURÍDICAS DISTINTAS RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 557 DO CPC/2015. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Nos termos da jurisprudência da Corte Superior, em razão das peculiaridades do vínculo estabelecido no sistema UNIMED e, ainda, os princípios basilares do direito do consumidor, da transparência e da boa-fé, passou-se a entender haver solidariedade entre as cooperativas prestadoras de saúde que explorem a mesma marca, mesmo com personalidades distintas, para responder solidariamente pelos danos causados aos consumidores, porquanto

não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia; afigurando-se, assim, a sua legitimidade passiva para compor a lide. Precedentes do STJ.
Recurso a que se nega seguimento, nos termos do art. 557 do CPC/1973. (Número do processo CNJ: 0010236-29.2014.8.14.030. Agravo de Instrumento. Órgão Julgador: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça Cidadania firmou entendimento que o Sistema
Unimed
é um conglomerado empresarial com solidariedade entre as empresas e tem legitimidade
ad causam
para compor lide. Nesse sentido, a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca.

2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades.

3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una.

4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas.

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015)

Deste modo, entendo que a Agravante é legítima para figurar no polo passivo da demanda já que integram a mesma rede de intercâmbio e respondem solidariamente, mesmo com diferentes personalidades jurídicas.
”

Com estas razões não vislumbro omissão na decisão embargada. Observa-se que o que se pretende é a reapreciação da questão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, cuja ementa é a seguinte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. Agravo não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 445122 DF 2013/0402039-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/04/2014,

T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2014)

Assim, a decisão ora embargada não padece de obscuridade, contradição ou omissão, devendo ser negado provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2022